Tribunal: TCU
Processo: 016.794/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11147/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.794/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Maria Moura de Vasconcellos (XXX.857.947-XX); Glausia Denise Kercher (XXX.353.650-XX); Laura Andrea Torres de Freitas (XXX.886.997-XX); Lisane Mendes e Silva Knauf (XXX.022.181-XX); Lucas Gabriel Ribeiro Barbosa do Rego (XXX.989.456-XX); Marcia Cristina de Freitas Bisso Quevedo (XXX.531.207-XX); Miria de Fatima Silva Nardes (XXX.709.460-XX); Pietro Breno Ribeiro Barbosa do Rego (XXX.989.206-XX); Sara Souza Santos (XXX.823.170-XX); Silvana Cristina Barbosa do Rego (XXX.522.367-XX); Suzana Caetano do Rego Hancio (XXX.737.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.